Tribunal: STJ
Processo: 0308248-48.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1027701 - SP (2025/0308248-5)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: PAULO IRAN PAULINO COSTA (PRESO)
ADVOGADOS
: FERNANDO AGRELA ARANEO - SP254644
TATIANA MARÃO MIZIARA LOPES SIQUEIRA - SP447949
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. ORGANIZAÇÃO
HABEAS CORPUS
CRIMINOSA. LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA. APREENSÃO DE
VALORES EXPRESSIVOS. PACIENTE FORAGIDO. RISCO À
ORDEM PÚBLICA E À APLICAÇÃO DA LEI PENAL.
DESNECESSIDADE DE REAVALIAÇÃO DOS FUNDAMENTOS.
AUSÊNCIA
DE
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração
1.
da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios
suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em
lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em
abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da
medida. Julgados do STF e STJ.
A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada em
2.
elementos concretos extraídos dos autos, que evidenciam a gravidade real
dos fatos e a periculosidade do agente, em especial diante da apreensão de
valores expressivos em poder do paciente. Ainda, a condição de foragido,
aliada à posição do paciente como operador no suposto esquema
criminoso, justifica a segregação cautelar como meio necessário para
garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal. Prisão
mantida para resguardar a ordem pública a aplicação futura da lei penal.
Julgados do STJ.
Agravo regimental não provido.
3.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA51607323 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 21/10/2025 14:00:59
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: f1161b5e-1f22-4cc9-8a01-12657fa3f04e

Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik e Maria Marluce Caldas votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Ribeiro Dantas e Messod Azulay
Neto.

Brasília,
.
21 de outubro de 2025

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA51607323 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 21/10/2025 14:00:59
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: f1161b5e-1f22-4cc9-8a01-12657fa3f04e

AgRg no HABEAS CORPUS No 1027701 - SP (2025/0308248-5)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: PAULO IRAN PAULINO COSTA (PRESO)
ADVOGADOS
: FERNANDO AGRELA ARANEO - SP254644

TATIANA MARÃO MIZIARA LOPES SIQUEIRA - SP447949
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. ORGANIZAÇÃO
HABEAS CORPUS
CRIMINOSA. LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA. APREENSÃO DE
VALORES EXPRESSIVOS. PACIENTE FORAGIDO. RISCO À
ORDEM PÚBLICA E À APLICAÇÃO DA LEI PENAL.
DESNECESSIDADE DE REAVALIAÇÃO DOS FUNDAMENTOS.
AUSÊNCIA
DE
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração
1.
da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios
suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em
lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em
abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da
medida. Julgados do STF e STJ.
A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada em
2.
elementos concretos extraídos dos autos, que evidenciam a gravidade real
dos fatos e a periculosidade do agente, em especial diante da apreensão de
valores expressivos em poder do paciente. Ainda, a condição de foragido,
aliada à posição do paciente como operador no suposto esquema
criminoso, justifica a segregação cautelar como meio necessário para
garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal. Prisão
mantida para resguardar a ordem pública a aplicação futura da lei penal.
Julgados do STJ.
Agravo regimental não provido.
3.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por PAULO IRAN PAULINO COSTA
contra decisão que denegou, monocraticamente, a ordem de
impetrado (e-
habeas corpus
STJ fls. 992/1002).
Documento eletrônico VDA51607439 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 21/10/2025 14:00:35
Código de Controle do Documento: 1818f669-fc10-48e9-a7d1-2e11d1c7fcc3

Consta dos autos que o paciente teve a prisão cautelar decretada em 14 de
agosto de 2025, no âmbito da denominada “Operação Estafeta”, que teve por objeto o
desmantelamento de uma suposta organização criminosa voltada para desvio de recursos
públicos e lavagem de dinheiro em contratos celebrados com a Prefeitura Municipal de São
Bernardo do Campo.
Consta que a Autoridade Policial da "Delegacia de Repressão a Corrupção e
Crimes Financeiros (DELECOR/DRPJ/SR/PF/SP) representou pela prisão preventiva,
busca e apreensão, sequestro de valores e bloqueio de bens, afastamento dos sigilos
bancário e fiscal, afastamento de cargo público e proibição de contato dos alvos que
individualiza". Porém, "i. Procurador de Justiça oficiante nestes autos encampou
parcialmente a representação", manifestando-se favoravelmente "à decretação da prisão de
PAULO IRAN e de ANTONIO RENE, mas se opôs em relação ao Prefeito MARCELO
LIMA, para o qual requer medidas cautelares alternativas" (e-STJ fl. 17).
Os pedidos foram examinados pelos membros da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo. A custódia cautelar foi decretada com base
na suposta atuação do paciente como operador financeiro do então Prefeito do município,
no bojo do Inquérito Policial no 0022970-23.2025.8.26.0000.
Nas razões do presente agravo regimental, a defesa sustenta, afirma que, apesar
de demonstrar a ausência de fundamentação idônea para a custódia, o pedido liminar foi
indeferido e a decisão final monocrática denegou a ordem, sem apreciação do pedido de
reconsideração.
Lembra que a custódia do paciente foi decretada no bojo da denominada
Operação Estafeta, que investigaria organização criminosa voltada ao desvio de recursos
públicos e lavagem de dinheiro. Destaca que, embora tenha havido a apreensão de valores
expressivos em poder do paciente, ele não foi preso em flagrante e não foi representada
prisão preventiva na ocasião, o que revelaria a ausência de
.
periculum libertatis
Reforça que o Ministério Público foi contrário à decretação da prisão
preventiva, opinando pela prisão temporária, e que os demais investigados na mesma
operação tiveram suas prisões revogadas por esta relatoria, em decisões anteriores, nas
quais foi reconhecida a ausência de fundamentação concreta e individualizada.
Argumenta que, após a decretação da prisão, o paciente foi exonerado do cargo
público que ocupava, já foi alvo de duas buscas e apreensões, e já houve oferecimento de
denúncia, o que afastaria qualquer risco à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.
Assevera que a manutenção da prisão com fundamento apenas no
de foragido seria
status
Documento eletrônico VDA51607439 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 21/10/2025 14:00:35
Código de Controle do Documento: 1818f669-fc10-48e9-a7d1-2e11d1c7fcc3

indevida, pois o juízo de legalidade deve recair sobre os elementos existentes à época da
decretação da medida extrema.
Invoca jurisprudência desta Corte e decisões anteriormente proferidas no âmbito
da Operação Estafeta, reconhecendo a ilegalidade da prisão preventiva em hipóteses
semelhantes. Ressaltam, ainda, que o paciente é primário, possui bons antecedentes,
residência fixa e filha menor, sendo plenamente cabível a substituição da prisão por
medidas cautelares.
Diante disso, pede a reconsideração da decisão monocrática ou,
alternativamente, o provimento do agravo regimental, com a revogação da prisão
preventiva e imposição de medidas cautelares diversas, nos termos do artigo 319 do
Código de Processo Penal.
É o relatório.
VOTO
A decisão deve ser mantida na íntegra.
Busca-se, no presente
, a revogação da prisão preventiva do
habeas corpus
, acusado da suposta prática dos crimes previstos no
o, § 4o, inciso II, da
paciente
art. 2
e no artigo 1o, § 4o, da
em concurso material de infrações
Lei no 12.850/13
Lei no 9.613/98,
penais, na forma do artigo 69,
, do Código Penal (e-STJ fl. 885).
caput
A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que
autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, a
restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado
(art. 5o, LXI, LXV, LXVI, e
IX, da CF).
art. 93,
Para a privação desse direito fundamental da pessoa humana, é indispensável a
demonstração da existência da prova da materialidade do crime, da presença de indícios
suficientes da autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como
a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal.
Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em motivação concreta de fatos
novos ou contemporâneos, bem como demonstrado o lastro probatório que se ajuste às
hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revele a
da medida,
imprescindibilidade
vedadas considerações genéricas e vazias sobre a gravidade do crime.
Documento eletrônico VDA51607439 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 21/10/2025 14:00:35
Código de Controle do Documento: 1818f669-fc10-48e9-a7d1-2e11d1c7fcc3

No caso, o Tribunal estadual decretou a prisão preventiva do paciente para
resguardar a ordem pública e o regular desenvolvimento da investigação, como se
depreende dos seguintes trechos do acórdão (e-STJ fl. 44/46):
E, como bem ressaltado na representação policial, “apreensão de vultosos
valores em espécie, totalizando R$ 12.278.920,00 e US$ 156.964,00 no
apartamento de PAULO IRAN PAULINO COSTA, bem como R$ 583.300,00
em seu veículo JEEP COMPASS, é um indicativo eloquente da magnitude das
operações financeiras ilícitas” (fl. 97 da representação).
É certo que, por se tratar de funcionários públicos, em pleno exercício de suas
funções e com contatos ativos com detentores de mandatos eletivos como
Vereadores e com diversas empresas que mantém contratos ativos com a
Administração Pública, há contemporaneidade dos fatos a justificar a adoção
de medidas cautelares.
Além disso, essas relações, bem como a movimentação de elevadas quantias,
apontam para a hipótese de que esses investigados exerçam influência sobre
todos os demais, a indicar que, em liberdade, poderiam tomar medidas para
ocultar ainda mais os produtos da operação ilícita.
Nesse contexto, tenho que sua prisão preventiva é adequada à necessidade de
proteção da ordem pública, fazendo com que, detidas as figuras centrais da
operação, cessem as transmissões de dinheiro, a toda evidência, proveniente do
pagamento às empresas envolvidas pelo Erário.
Na mesma linha, a custódia cautelar é indispensável à garantia da ordem
econômica, já que diante da movimentação de elevadas somas, é de se supor
que, em liberdade poderiam continuar a organizar a movimentação em
desfavor dos cofres públicos.
Mais ainda, a mesma influência decorrente do exercício de cargos públicos, do
elevado poder econômico adquirido com as transações ilícitas e da relação
espúria com diversas empresas privadas detentoras de contratos públicos, há
fundado receio de que, em liberdade, poderiam atuar na destruição ou
dissimulação de indícios, frustrando as demais diligências requeridas pela
Polícia Federal e, consequentemente, futura ação criminal e permitir a devida
aplicação da Lei Penal.
Ademais, trata-se de delitos punidos com penas máximas abstratas que,
somadas, ultrapassam em muito os quatro anos.
E, diante de todos esses indícios de aquisição ilícita de poder político e
econômico a serviço da movimentação de significativas quantias provenientes
indiretamente do Erário, tenho que medidas menos severas, como o afastamento
de cargos públicos e a proibição e comunicações, não são suficientes para, ao
menos no presente momento, impedir o exercício dessas influências.
Da mesma forma, afigura-se insuficiente a decretação da prisão temporária,
já que a atuação dos investigados, caracterizada pelo exercício cargos
públicos, de influência sobre diversas empresas e de arrecadação de valores
milionários, inspira, mais do que simples resguardo à arrecadação de provas,
a necessidade de acautelamento da ordem pública e econômica, com
Documento eletrônico VDA51607439 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 21/10/2025 14:00:35
Código de Controle do Documento: 1818f669-fc10-48e9-a7d1-2e11d1c7fcc3

interrupção peremptória das atividades, a toda evidência, por eles
desenvolvidas.
Mostra-se, assim, adequada e proporcional a custódia cautelar. Como bem
concluiu a autoridade policial, “
MARCELO DE LIMA
a liberdade de
FERNANDES, como figura hierárquica superior do esquema, e de PAULO
e ANTONIO RENE DA SILVA CHAGAS,
IRAN PAULINO COSTA
como
operadores centrais, representaria um risco iminente de que estes influenciem
testemunhas, destruam provas remanescentes ou alertem outros membros da
organização criminosa, comprometendo irremediavelmente a produção de
” (fl. 99 da representaç
provas e a descoberta da verdade
ão).

Cumpre verificar se o decreto prisional afronta aos requisitos do
do
art. 312
Código de Processo Penal, como aduz a inicial.
Como visto, a prisão preventiva foi decretada pelo Tribunal estadual em razão da
periculosidade
social
do
paciente
Paulo
Iran
Paulino,

evidenciada
a
partir de circunstâncias concretas narradas na decisão impugnada e pelo fato de se
encontrar foragido.
Com efeito, o contraste entre a condição de servidor público do paciente e a
apreensão de vultosa quantia em espécie em seu poder (mais de R$ 12,8 milhões e
)
US$ 156 mil em seu apartamento, além de outros R$ 583 mil em seu veículo
demonstra não apenas o profundo envolvimento do paciente em atividades ilícitas, mas
também a magnitude do esquema criminoso de que é suspeito de ser o operador central
.
Com efeito, "admite-se a prisão preventiva quando as circunstâncias
" (HC n. 118.844, Relator Ministro
concretas do crime revelarem risco à ordem pública
ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em
publicado em
19/11/2013,
.
19/12/2013)
O quadro se agrava pelo fato de que, embora regularmente decretada sua
prisão preventiva, o mandado não foi cumprido e, segundo as últimas informações, o
, circunstância que, por si só, representa risco concreto à
paciente encontra-se foragido
aplicação da lei penal, revelando sua disposição em frustrar a persecução criminal.
Sobre esse ponto, o Supremo Tribunal Federal entende que "é idônea a prisão
cautelar decretada para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver fuga do distrito
da culpa" (HC 203322 AgR, Rel. Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe
.
27/09/2021,
22/11/2021)
Documento eletrônico VDA51607439 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 21/10/2025 14:00:35
Código de Controle do Documento: 1818f669-fc10-48e9-a7d1-2e11d1c7fcc3

Em consonância, a jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de
que "a fuga do distrito da culpa é fundamento válido à segregação cautelar, forte da
asseguração da aplicação da lei penal" (AgRg no HC n. 568.658/SP, Rel. Ministro Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, julgado em
DJe
.
4/8/2020,
13/8/2020)
Nesse mesmo sentido, destaco a conclusão do parecer ministerial (e-STJ fl. 967):
Tais circunstâncias, no acertado entendimento da Corte Estadual, denotam a
elevada periculosidade social do acusado, o seu aprofundado envolvimento com
o crime organizado, a sua intenção de se esquivar da responsabilidade criminal
ante a sua condição de foragido, evidenciando-se, assim, a presença do
periculum libertatis e a imprescindibilidade da prisão preventiva para se
salvaguardar a ordem pública da prática de novos delitos graves, fragilizando-
se inclusive a própria estrutura organizacional da qual faz parte o paciente,
bem como para se assegurar a aplicação da lei penal.
(...)
Outro não é o entendimento desse STJ em casos como tais, já que sua
remansosa jurisprudência caminha no sentido de que o envolvimento em
organização criminosa e a necessidade de interrupção das atividades
delinquentes constituem fundamentação adequada a justificar a necessidade da
preventiva como forma de assegurar a ordem pública, e com mais razão ainda
quando o réu se mantém foragido.

Portanto, diante do quadro informativo traçado nos autos, não merece
acolhimento a pretensão deduzida no agravo regimental, porquanto as razões recursais não
infirmam os fundamentos da decisão agravada, a qual se encontra devidamente motivada e
em consonância com a jurisprudência consolidada desta Corte.
A prisão preventiva do agravante foi decretada com base em elementos
concretos e atuais, notadamente a apreensão de vultosa quantia em espécie, sua atuação
como operador financeiro no âmbito de organização criminosa estruturada e sua condição
de foragido, circunstâncias que evidenciam risco real à ordem pública e à aplicação da lei
penal. A alegação de ausência de contemporaneidade e de desnecessidade da segregação
não se sustenta diante da magnitude das condutas investigadas e da efetiva intenção do
paciente de se furtar à persecução penal, de modo que a manutenção da custódia cautelar
revela-se imprescindível e proporcional à gravidade dos fatos.
Nesse sentido:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EM
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
FRAUDES ELETRÔNICAS. LAVAGEM DE CAPITAIS. PAPEL DE
LIDERANÇA. NECESSIDADE PARA RESGUARDAR ORDEM PÚBLICA. RÉU
FORAGIDO. RISCO PARA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PEDIDO DE
Documento eletrônico VDA51607439 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 21/10/2025 14:00:35
Código de Controle do Documento: 1818f669-fc10-48e9-a7d1-2e11d1c7fcc3

EXTENSÃO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-PROCESSUAL. AGRAVO
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a recurso ordinário em habeas corpus, mantendo a prisão
preventiva do agravante, apontado como líder de organização criminosa
especializada em estelionato mediante fraude eletrônica e lavagem de dinheiro.
2. A Corte local denegou a ordem de habeas corpus por considerar a prisão
preventiva necessária para garantia da ordem pública, diante da gravidade
concreta das condutas delituosas, bem como para assegurar a aplicação da lei
penal, em risco diante das evidências de que o réu estaria foragido em outro
país.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a manutenção da prisão
preventiva do agravante configura constrangimento ilegal, considerando: (i) a
alegação de que a prisão se baseia na gravidade abstrata dos delitos; (ii) a
suposta ausência de indícios suficientes de autoria; (iii) a alegação de que não
estaria intencionalmente de furtando à aplicação da lei penal;
(iv) as condições pessoais favoráveis do agravante; e (v) a possibilidade de
extensão de benefício concedido à corré.
III. Razões de decidir
4. A prisão preventiva está suficientemente fundamentada na necessidade de
garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta das condutas
delituosas, pois, segundo as investigações, seria o agravante líder de
organização criminosa que, durante anos, estaria praticando, em prejuízo de
diversas vítimas, crimes de estelionato mediante fraude eletrônica, assim como
ocultando e dissimilando os valores ilícitos decorrentes de sofisticada
empreitada criminosa.
5. Segundo jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, "a necessidade de se
interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa
enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo
fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva."
6. A evasão do distrito da culpa, evidenciada pela viagem do agravante para o
exterior na véspera da operação policial, justifica a manutenção da prisão
preventiva para garantir a aplicação da lei penal.
7. O habeas corpus não é o meio adequado para a análise de tese de negativa
de autoria ou participação por exigir, necessariamente, uma avaliação do
conteúdo fático-probatório, procedimento incompatível com a estreita via do
writ, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária.
8. Eventuais condições pessoais favoráveis, como primariedade e bons
antecedentes, não são suficientes para revogar a prisão preventiva, quando
presentes os requisitos legais.
9. Ausente identidade do contexto fático-processual, em especial diante do
papel de liderança exercido pelo agravante, bem como por ainda encontrar-se
foragido, torna inviável a extensão do benefício concedido à corré
Documento eletrônico VDA51607439 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 21/10/2025 14:00:35
Código de Controle do Documento: 1818f669-fc10-48e9-a7d1-2e11d1c7fcc3

IV. Dispositivo e tese
10. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva pode ser mantida para garantir a
ordem pública, em razão da gravidade concreta dos delitos e da necessidade de
interromper ou diminuir atuação de organização criminosa. 2. A evasão do
distrito da culpa justifica a prisão preventiva para garantir a aplicação da lei
penal. 3. Condições pessoais favoráveis não impedem a prisão preventiva
quando presentes os requisitos legais."
Dispositivos relevantes citados: CPP,
Jurisprudência relevante citada:
art. 312.
STF, HC 95.024/SP, Rel. Ministra Cármen Lúcia, DJe
STJ, HC
20/2/2009;
890.683/MG, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 30/4/2024.
(AgRg no RHC n. 204.575/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
julgado em
DJEN de
)
19/2/2025,
25/2/2025.

AGRAVO
REGIMENTAL
EM
HABEAS
CORPUS.
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA, FURTO MEDIANTE FRAUDE E LAVAGEM DE DINHEIRO.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS. PERICULOSIDADE DO AGENTE.
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO
DELITIVA. RÉU EM LUGAR INCERTO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E
DA FUTURA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONTEMPORANEIDADE.
DECURSO DECORRENTE DA FUGA E DA COMPLEXIDADE DAS
INVESTIGAÇÕES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE CONDIÇÕES PESSOAIS
FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO
CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. Como é cediço, as disposições previstas no
e no
art. 64, inciso III,
art. 202,
ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, bem como no
o do Decreto-
não impedem o Relator de decidir
art. 1
Lei n. 552/1969,
liminarmente o mérito do habeas corpus e do recurso em habeas corpus, nas
hipóteses em que a pretensão se conformar com súmula ou com jurisprudência
consolidada dos Tribunais Superiores ou a contrariar. Precedentes.
2. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio,
a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a
exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se
concede a ordem de ofício.
3. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da
existência da prova da materialidade do crime, da presença de indícios
suficientes da autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.
Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se
ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP),
demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e
STJ.
4. Caso em que a prisão preventiva foi mantida pelo Tribunal para garantia da
ordem pública e econômica em razão da periculosidade social do agravante,
evidenciada (i) pelas circunstâncias concretas, pois está sendo acusado de
integrar organização criminosa estruturada, composta com ao menos 30
Documento eletrônico VDA51607439 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 21/10/2025 14:00:35
Código de Controle do Documento: 1818f669-fc10-48e9-a7d1-2e11d1c7fcc3

membros, voltada para a prática de diversos golpes em todo o País, por meio
de invasão de dispositivos eletrônicos e contas bancárias. Apurou-se, ainda,
que em
o grupo criminoso desviou R$ 2.564.926,97 do município de
21/7/2021,
Pirapozinho/SP, trazendo prejuízo milionário aos cofres públicos do pequeno
município; (ii) pelo risco de reiteração delitiva, pois além de as atividades
criminosas terem sido praticadas corriqueiramente, o paciente já está
relacionado a duas ocorrências criminais.
5. Soma-se a isso, o fato de o agravante estar em local incerto e não sabido.
6. Embora o fato imputado seja datado do ano de 2021, o decurso até a
decretação da prisão decorreu da complexidade da investigação, envolvendo
organização criminosa composta por, ao menos, 30 agentes, e que atuava, em
tese, em todo país. Mostra-se natural, portanto, certo decurso de prazo para a
coleta de indícios suficientes a respeito da autoria e materialidade dos supostos
delitos. Além disso, tendo o réu fugido do distrito da culpa, não há que se falar
em ausência de contemporaneidade.
7. "Segundo a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, não há
ilegalidade, por ausência de contemporaneidade do decreto cautelar, nas
hipóteses em que o transcurso do tempo entre a sua decretação e o fato
criminoso decorre das dificuldades encontradas no decorrer das investigações,
exatamente a hipótese dos autos. Precedentes" (RHC 137.591/MG, Rel.
Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 18/05/2021,
DJe
.
26/05/2021)
8. As condições subjetivas favoráveis do recorrente, tais como primariedade,
bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, por si sós, não obstam a
segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação
da prisão preventiva.
9. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão,
quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública.
10. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC n. 788.802/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
13/12/2022,
19/12/2022.

AGRAVO
REGIMENTAL
EM
HABEAS
CORPUS.
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA, FRAUDE ELETRÔNICA E LAVAGEM DE DINHEIRO PRISÃO
PREVENTIVA.
ALEGAÇÃO
DE
VIOLAÇÃO
DO
PRINCÍPIO
DA
COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.
GRAVIDADE
E
PERICULOSIDADE.
LIBERDADE
PROVISÓRIA
CONCEDIDA A CORRÉU. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA.
INOCORRÊNCIA. PACIENTE INVESTIGADO POR SER UM DOS LÍDERES
DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. AUSÊNCIA DO DISTRITO DA CULPA.
FUGA. PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR. DOENÇA. LAUDOS ANTIGOS.
IMPOSSIBILIDADE AVALIAR ESTADO DE SAÚDE DO PACIENTE.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
NÃO
CONFIGURADO.
AGRAVO
DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA51607439 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 21/10/2025 14:00:35
Código de Controle do Documento: 1818f669-fc10-48e9-a7d1-2e11d1c7fcc3

1. A prolação de decisão unipessoal pelo Ministro Relator não representa
violação do princípio da colegialidade, pois está autorizada pelo
do Regimento Interno desta Corte em entendimento
art. 34, inciso XX,
consolidado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça por meio do
enunciado n. 568 de sua Súmula.
2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da
existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios
suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro
probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art.
312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida.
Precedentes do STF e STJ.
3. No caso em exame, as instâncias ordinárias destacaram a necessidade da
medida extrema, para fins de garantia da ordem pública, tendo em vista a
periculosidade e a gravidade da conduta delituosa praticada, em que se apurou
que, sob o comando do Agravante, a organização criminosa passou a atuar,
pelo menos, desde dezembro de 2020, criando falsos sítios eletrônicos de
leilões, obtendo relevantes vantagens financeiras das vítimas induzidas a erro,
cooptando terceiros chamados "bicos", para receber os valores ilícitos e, ao
final, dissimulando a origem das quantias obtidas mediante o uso de diversas
pessoas jurídicase fachada".
4. Quanto à alegada violação ao princípio da isonomia, tendo em vista que, a
alguns corréus foi concedida liberdade provisória, verifica-se que a
manutenção da prisão preventiva do Paciente foi justificada pelas instâncias
primevas em razão de ser ele um dos comandantes da organização criminosa e
por estar foragido, não havendo que se falar em ofensa ao princípio da
isonomia.
5. Ao acusado que comete delitos, o Estado deve propiciar meios para o
processo alcançar um resultado útil. Assim, determinadas condutas, como a
ausência do distrito da culpa, a fuga (mesmo após o fato) podem demonstrar o
intento do agente de frustrar o direito do Estado de punir, justificando, assim, a
custódia.
6. Por fim, com relação aos relatórios médicos e laudos que comprovam o
estado de saúde do paciente, juntados pela defesa em
(PET
17/11/2022
01065103/2022), observo que o acórdão impugnado destacou que "não
bastasse, verifica-se que o paciente Douglas encontra-se foragido, não havendo
qualquer informação de que este não poderia receber os cuidados médicos no
estabelecimento prisional" (e-STJ fl. 541). Ademais, não são exames/laudos
atuais, de acordo com a defesa, foram realizados em 2012 - e-STJ fl. 689, não
sendo possível avaliar o estado de saúde atual do paciente.
7. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no HC n. 758.928/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
12/12/2022,
14/12/2022.

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA MAJORADA. INEXISTÊNCIA DE
Documento eletrônico VDA51607439 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 21/10/2025 14:00:35
Código de Controle do Documento: 1818f669-fc10-48e9-a7d1-2e11d1c7fcc3

ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR O DECISÓRIO IMPUGNADO.
PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. IDONEIDADE
DA FUNDAMENTAÇÃO. MODUS OPERANDI DO DELITO. RÉU QUE
PERMANECEU FORAGIDO DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL.
MANDADO DE PRISÃO NÃO CUMPRIDO. GARANTIA DA ORDEM
PÚBLICA E DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES
PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDA
CAUTELAR ALTERNATIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Não obstante os esforços do agravante, a decisão deve ser mantida por seus
próprios fundamentos.
2. O Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento segundo o qual,
considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica
a possibilidade da sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma
fundamentada em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e
requisitos previstos no
do Código de Processo Penal - CPP. Convém,
art. 312
ainda, ressaltar que, considerando os princípios da presunção da inocência e a
excepcionalidade da prisão antecipada, a custódia cautelar somente deve
persistir em casos em que não for possível a aplicação de medida cautelar
diversa, de que cuida o
do CPP.
art. 319
No caso dos autos,conforme se tem da leitura do decreto preventivo, da
sentença condenatória e do acórdão impugnado, verifica-se que a prisão
cautelar foi adequadamente motivada pelas instâncias ordinárias, que
demonstraram, com base em elementos concretos dos autos, a gravidade
concreta da conduta e a periculosidade do agravante, evidenciada no modus
operandi da conduta - integrante de organização criminosa armada e estrutura
para a exploração de jogos de azar em estabelecimentos comerciais, corrupção
e lavagem de dinheiro, atuando por longo período entre outubro de 2013 e
janeiro de 2018, contando, inclusive com a colaboração de agentes das polícias
civil e militar -, circunstância que demonstra risco ao meio social. Destacou,
ainda, o juízo sentenciante e o Tribunal a quo o fato do ora paciente ter
permanecido foragido durante toda a instrução criminal, mesmo ciente da ação
penal que era movida contra si, tendo em vista que constituiu advogado
particular; havendo necessidade da segregação provisória ante o risco de fuga
do distrito da culpa, porquanto o mandado de prisão ainda não foi cumprido.
É certo que o Supremo Tribunal Federal - STF entende que "a necessidade de
se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa,
enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo
fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (HC n.
95.024/SP, Primeira Turma, Rela. Mina. CÁRMEN LÚCIA, DJe de
.
20/2/2009)
Outrossim, "a fuga do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos
autos e que perdura, é fundamentação suficiente a embasar a manutenção da
custódia preventiva, que revela-se imprescindível para o fim de se assegurar o
cumprimento de eventual condenação, pois nítida a intenção do réu de
obstaculizar o andamento da ação criminal e de evitar a ação da Justiça" (HC
336.881/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe
.
2/2/2016)
Documento eletrônico VDA51607439 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 21/10/2025 14:00:35
Código de Controle do Documento: 1818f669-fc10-48e9-a7d1-2e11d1c7fcc3

Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente
fundamentada na garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da
lei penal, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante
ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.
3. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença
de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade, não representa
óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os
requisitos legais da cautela.
4. O entendimento deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser
inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam
que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da
ordem pública.
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 550.231/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
Turma, julgado em
DJe de
)
23/6/2020,
30/6/2020.

PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA.
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONCUSSÃO. LAVAGEM DE DINHEIRO.
FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. HABEAS
CORPUS DENEGADO.
1. Apresentada fundamentação concreta para a decretação da prisão
preventiva, evidenciada na periculosidade do acusado, consistente na sua
participação em complexa organização criminosa constituída nos meandros da
Administração pública municipal para a prática reiterada de exigências de
vantagens indevidas de empresas prestadoras de serviços ao Município, como
condição de liberação de pagamentos devidos, não há que se falar em
ilegalidade a justificar a concessão da ordem de habeas corpus.
2. Também constitui base empírica idônea para a imposição da mais gravosa
cautelar penal, como forma de fazer cessar as atividades da referida
organização, o argumento, segundo o qual, o projeto introduzido na Prefeitura
pelo Prefeito Rui Sérgio Alves de Souza e por Guilherme (Joasiel Guilherme
Soares) está em funcionamento e somente cessará com a prisão de ambos,
medida necessária para melhor elucidar os fatos, impossibilitando que reiterem
atos ilícitos e destruam provas importantes para a investigação, 3. Outrossim,
consignou o decreto prisional que o Prefeito Rui e seu comparsa Guilherme,
não bastassem efetivar a propina, chegavam a ameaçar os empresários que não
se conluiavam com as práticas ilegais, evidentemente causando prejuízo à
ordem pública o que reforça a necessidade da custódia cautelar com vistas à
conveniência da instrução criminal na medida em que os referidos empresários
serão ouvidos como testemunhas. Precedentes.
4. Habeas corpus denegado.
(HC n. 385.454/PR, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
22/8/2017,
31/8/2017)
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51607439 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 21/10/2025 14:00:35
Código de Controle do Documento: 1818f669-fc10-48e9-a7d1-2e11d1c7fcc3

Documento eletrônico VDA51607439 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 21/10/2025 14:00:35
Código de Controle do Documento: 1818f669-fc10-48e9-a7d1-2e11d1c7fcc3

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0308248-5
PROCESSO ELETRÔNICO
HC 1.027.701 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00229702320258260000 00264033520258260000 20250075639
229702320258260000 264033520258260000
EM MESA
JULGADO: 16/10/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. PAULA BAJER FERNANDES
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: FERNANDO AGRELA ARANEO
ADVOGADO
: FERNANDO AGRELA ARANEO - SP254644
ADVOGADA
: TATIANA MARÃO MIZIARA LOPES SIQUEIRA - SP447949
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: PAULO IRAN PAULINO COSTA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Prisão Preventiva
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: PAULO IRAN PAULINO COSTA (PRESO)
ADVOGADO
: FERNANDO AGRELA ARANEO - SP254644
ADVOGADA
: TATIANA MARÃO MIZIARA LOPES SIQUEIRA - SP447949
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SUSTENTAÇÃO ORAL
SUSTENTARAM ORALMENTE: DR. FERNANDO AGRELA ARANEO (P/AGRAVANTE)
E MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik e Maria Marluce Caldas votaram com o Sr.
Ministro
Relator.Presidiu
o
julgamento
o
Sr.
Ministro
Reynaldo
Soares
da
Fonseca.Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Ribeiro Dantas e Messod Azulay
Neto.
C542605449854245470524@
2025/0308248-5 - HC 1027701 Petição : 2025/0093536-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA51485756 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 16/10/2025 16:55:17
Código de Controle do Documento: 570B300A-BC90-4969-A4E2-EB93325635A4